Tribunal: TJBA
Processo: 8008783-24.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008783-24.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO LEAO BARRETO FILHO Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TEMA Nº 1.324. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o embargante em face do acórdão que concedeu a segurança relativa ao Piso Nacional do Magistério. II. Questão em discussão 2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) há litispendência com o processo de nº 8001266-91.2022.8.05.0229; e se (ii) o feito deve ser suspenso em razão do Tema nº 1.324. III. Razões de decidir 3. A litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que está em curso, sendo certo que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 4. Em que pese a identidade de partes nos processos mencionados pelo embargante, não há semelhança quanto à causa de pedir e ao pedido. Assim, não há se falar em litispendência. 5. O reconhecimento de repercussão geral não implica automática suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria. Inclusive, recentemente, o próprio Supremo Tribunal Federal indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos pertinentes ao Tema nº 1.324. IV. Dispositivo e tese 6. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008783-24.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO LEAO BARRETO FILHO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.